Tribunal: TJES
Processo: 0008778-31.2004.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2023-03-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008778-31.2004.8.08.0030
APELANTE:
DISTRIBUIDORA CAITE DE BEBIDAS LTDA
APELADA:
HUGOSTOSÃO 2 BAR LTDA - ME

RELATORA:
DESª. SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE DO PROCESSO – INTIMAÇÃO DA RECORRENTE – EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Demonstrada a falta de diligência por parte da recorrente em demonstrar a existência de pressuposto processual de validade do processo, qual seja, a capacidade da parte recorrida, não há que se falar em aplicação da regra estatuída no art. 485, III e § 1º, do CPC, que trata do abandono da causa pelo autor, mas sim o disposto no art. 485, IV c/c § 3º, do mesmo Código, sendo permitido ao magistrado extinguir o feito, após a devida intimação da parte. Precedente do STJ.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença inalterada.

Vitória/ES, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008778-31.2004.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DISTRIBUIDORA CAITE DE BEBIDAS LTDA
APELADO: HUGOSTOSAO2 BAR LTDA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 28/02/2023

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008778-31.2004.8.08.0030
APELANTE:
DISTRIBUIDORA CAITE DE BEBIDAS LTDA
APELADA:
HUGOSTOSÃO 2 BAR LTDA - ME

RELATORA:
DESª. SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação cível interposta por
DISTRIBUIDORA CAITE DE BEBIDAS LTDA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES (fls. 296), que julgou extinto o procedimento de cumprimento de sentença manejado em desfavor de
HUGOSTOSÃO 2 BAR LTDA - ME
.

Aduz a recorrente (fls. 299/312) que na hipótese de abandono da causa, a extinção do processo demanda a intimação pessoal do seu representante legal, o que não ocorreu.

Na hipótese em julgamento, iniciada a fase de cumprimento de sentença e diante da informação de que a pessoa jurídica apelada se encontrava “baixada”, o MM. Juiz
a quo
determinou a intimação da apelante para promover a sucessão processual, sob pena de extinção, como se vê de fls. 278/281.

Diante da inação da recorrente (fls. 281-verso), o magistrado determinou a intimação da “
parte exequente, pessoalmente, para no prazo de 05 dias, promover o regular andamento do feito, sob pena de extinção
” (fls. 282/283-verso).

Por meio de petição, a empresa recorrente requereu o prosseguimento do feito (fls. 284/292), oportunidade em que, novamente o MM. Juiz determinou sua intimação com o fim de promover a sucessão processual, como pode ser constatado às fls. 293/294.

Assim, apenas diante de nova desídia da recorrente é que o magistrado decidiu pela extinção do feito, dada a falta de diligência da parte em demonstrar a existência de pressuposto processual de validade do processo, qual seja, a capacidade da parte recorrida.

Desse modo, muito embora os argumentos da apelante, não há que se falar em aplicação da regra estatuída no art. 485, § 1º, do CPC, que trata do abandono da causa pelo autor, sendo a hipótese de aplicação da regra disposta no art. 485, IV c/c § 3º, do CPC, que faço questão de citar:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

Ao tratar de tema correlato, já decidiu o Colendo STJ:

[...] 2. Intimada a parte, através de sua procuradora judicial, para realizar o depósito no prazo legal e remanescendo inerte, concretiza-se a hipótese prevista no inciso IV do art. 267 do CPC/73, abrindo-se ao juízo a possibilidade de extinguir o feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular da ação de consignatória. [...] (REsp n. 1.752.185/CE, Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
, Terceira Turma, DJe 29/4/2021).

Por todo o exposto, inexistindo motivos para a reforma da sentença,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-a inalterada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008778-31.2004.8.08.0030
APELANTE:
DISTRIBUIDORA CAITE DE BEBIDAS LTDA
APELADA:
HUGOSTOSÃO 2 BAR LTDA - ME

RELATORA:
DESª. SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE DO PROCESSO – INTIMAÇÃO DA RECORRENTE – EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Demonstrada a falta de diligência por parte da recorrente em demonstrar a existência de pressuposto processual de validade do processo, qual seja, a capacidade da parte recorrida, não há que se falar em aplicação da regra estatuída no art. 485, III e § 1º, do CPC, que trata do abandono da causa pelo autor, mas sim o disposto no art. 485, IV c/c § 3º, do mesmo Código, sendo permitido ao magistrado extinguir o feito, após a devida intimação da parte. Precedente do STJ.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença inalterada.

Vitória/ES, 12 de janeiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.